Tribunal: TJSP
Processo: 2188648-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO DO CONSUMIDOR
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenização por danos morais – Tutela de urgência indeferida – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Pretensão de cessação dos descontos – Exibição dos contratos de empréstimos consignados – Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do CPC) – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188648-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLELIA
BATISTA DE CARVALHO, é agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188648-32.2020.8.26.0000 - Voto 33535
2
VOTO No: 33535
AGRV.No: 2188648-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: CLELIA BATISTA DE CARVALHO
AGDO.: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória c.c repetição de indébito e indenização por
danos morais Tutela de urgência indeferida Negativa de
contratação de empréstimos consignados
Pretensão de
cessação dos descontos
Exibição dos contratos de
empréstimos consignados
Probabilidade do direito
alegado
não
demonstrada
(art.
300
do
CPC)

Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 60/61 em ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual c.c repetição
de
indébito
em
dobro c.c indenização por danos morais, ajuizada pela agravante em face do Banco
agravado, que indeferiu tutela de urgência para cessação dos descontos.

Agrava de instrumento a autora alegando, em resumo, presentes os
requisitos autorizadores da tutela, devendo suspender-se os descontos dos empréstimos
consignados. Nega contratação de qualquer empréstimo, salientando que os valores sequer
foram disponibilizados em sua conta. Ressalta a reversibilidade da medida. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recurso respondido (fls. 75/79).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito em dobro c.c indenização por
danos morais, ajuizada pela agravante em face do Banco agravado, que indeferiu tutela de
urgência para cessação dos descontos.

Narrou a autora agravante, na petição inicial, é aposentada do INSS
e recebe benefício no valor de R$1.447,74. Relatou que sua filha estava recebendo pouco
dinheiro, não sendo sua aposentadoria suficiente para pagamento das contas mensais.

A filha consultou extrato bancário constatando diversos descontos
oriundos de empréstimos consignados. A autora nega contratação dos empréstimos.

Informou que as contratações são de fevereiro e maio de
2020, com descontos mensais de valores diversos (R$16,39, R$8,20, R$42,13, R$13,83,
R$144,47, R$103,69, R$54,52, R$18,60 e R$32,47) totalizando R$434,30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188648-32.2020.8.26.0000 - Voto 33535
3
Indicou os seis empréstimos consignados realizados em seu nome.

Requereu a concessão
de
tutela
de
urgência para cessação imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

A
decisão
agravada
indeferiu a tutela
de
urgência
assim
fundamentada:

“(...)
Cuida-se de pedido de tutela antecipada para determinar que o
banco réu cesse os descontos sobre seus proventos de aposentadoria, forte no argumento
de que com este não contratou empréstimos consignados.
A despeitos dos argumentos e documentos anexados a inicial, os
fatos narrados na inicial demandam cognição exauriente, incompatível com o atual
estágio processual, de modo que é recomendável o estabelecimento para melhor aferição
das versões de ambas as partes.
Em outras palavras, a premência do pedido não justifica o
sacrifício do contraditório, ainda que limitado este aos termos de eventual resposta.
Por essas razões, DENEGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
ressalvando a possibilidade de, após eventual oferecimento de defesa e a pedido da parte
interessada, reapreciar a matéria
(...)”

Nega-se provimento ao recurso

Reza o artigo 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Elementos indispensáveis à concessão da tutela provisória, portanto,
são a evidência do direito alegado e o “periculum in mora”, competindo à parte interessada
demonstrá-los em Juízo.

Na hipótese, a ausência dos requisitos previstos no mencionado
artigo 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.

Negou a autora agravante ter contratado os empréstimos
consignados com o Banco agravado.

Todavia, remanescem desconhecidas as características do negócio,
sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados.

O Banco agravado exibiu os contratos entre as partes,
assinados pretensamente pela autora agravante (fls. 71/102 dos autos de origem).

Assim, em princípio, com a apresentação dos contratos não se pode
afirmar,
neste
momento,
ilícito
ou
abusivo
os descontos efetivados em
seu
benefício previdenciário.

A
tese
de
ilegalidade
dos
descontos
dos empréstimos consignados remanesce
indemonstrada,
recomendando-se,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188648-32.2020.8.26.0000 - Voto 33535
4
constatação do quanto alegado, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em
cognição exauriente.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais e repetição de indébito - Tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à
imediata suspensão de descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado
impugnado pelo autor - Inadmissibilidade - Ausência dos pressupostos elencados no art.
300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida - Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento 2167686-22.2019.8.26.0000, Rel. Irineu Fava, 17a
Câmara de Direito Privado, J. 28/01/2020);

“TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Pretensão a liberação da margem
consignável e que cessem os descontos do empréstimo consignado - Ausência dos
pressupostos fundamentais descritos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil -
Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária,
elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em
que formulada
Decisão mantida
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2262501-11.2019.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j.
27/01/2020);

“TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
Alegação de ausência de contratação de empréstimos consignados - Tutela de urgência
concedida para suspender os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários do
autor
Insurgência do banco réu
Cabimento - Hipótese em que os documentos
apresentados pelo réu evidenciam a probabilidade da existência de relação jurídica entre
as partes - Ausência de probabilidade do direito Inteligência do artigo 300 do Código de
Processo
Civil

RECURSO
PROVIDO.” (Agravo
de
Instrumento
2234910-74.2019.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado,
j. 13/01/2020).

Assim, por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR